Tribunal: TJSP
Processo: 1012194-11.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO - indenização por danos morais - atraso de voo nacional – perda de conexão – chegada ao destino com mais de 24 horas de atraso – danos morais caracterizados – fixação da reparação em R$10.000,00 – valor condizente com as peculiaridade do caso concreto – demanda procedente – provido recurso do autor.*